Tribunal: TJSP
Processo: 1002555-06.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. O pedido de produção de prova testemunhal não foi ignorado, mas devidamente analisado. Fatos trazidos que foram adequadamente considerados e ponderados. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. O pedido de produção de prova testemunhal não foi ignorado, mas devidamente analisado. Fatos trazidos que foram adequadamente considerados e ponderados. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002555-06.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante ELISABETE GOMES SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
BRAGANÇA COMÉRCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA. - MICROCAMP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
2
Edcl:
1002555-06.2019.8.26.0099/50000
Comarca:
Bragança Paulista
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Processo:
1002555-06.2019.8.26.0099
Embargante:
Elisabete Gomes Sales (Justiça Gratuita)
Embargada:
Bragança Comércio de Livros e Informática Ltda. -
Microcamp
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição.
Inocorrência. O pedido de produção de prova testemunhal não foi
ignorado, mas devidamente analisado. Fatos trazidos que foram
adequadamente considerados e ponderados. Rediscussão de
matéria já bem apreciada. Embargante que não apontou qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de
Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.
VOTO No 22047
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de fls. 161/171, que negou provimento ao recurso interposto pela
autora, ora embargante.
Diz que a decisão colegiada padece de contradição.
Afirma que solicitou a produção de provas testemunhais, tendo seu pedido
ignorado.
Afirma-se pessoa simples e iletrada, acrescentando
que as testemunhas por ela arroladas presenciaram os fatos e também
foram ludibriadas pela embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
3
Sustenta que eram verossímeis suas alegações,
autorizando a inversão do ônus da prova.
Por fim, prequestiona os dispositivos legais a fim de
viabilizar a interposição de recurso nas instâncias superiores (fls. 1/6).
É o relatório.
O acórdão de fls. 161/171 não padece de nenhum
dos vícios do artigo 1022, do Código de Processo Civil.
O pedido de produção de prova testemunhal não foi
ignorado, mas devidamente analisado à fl. 164.
Os
elementos
trazidos
foram
adequadamente
considerados e ponderados (fls. 165/171). Outra não é sua intenção senão
rediscutir e prequestionar a decisão que desacolheu seus interesses, o que
dá aos presentes embargos, manifesto caráter infringente.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos representativos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489, §1o.
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
4
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador” (g.n.).
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à controvérsia.
Ademais,
é
entendimento
assente
de
nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que o
levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização
por Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento contratual configurado. Decisão que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-
lhe a solução mais acertada diante das especificidades
nele contidas. Princípio do livre convencimento motivado
das decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do CPC/2015
foi de evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas,
mas nunca forçar o magistrado a elaborar um
quadro comparativo entre os infinitos precedentes
possivelmente invocados pelas partes, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
5
compeli-lo
a
acatar
a
maneira
de
decidir
previamente esposada por seus pares, extraindo-lhe
a possibilidade de apreender o caso concreto e
formar sua própria convicção tal entendimento
levaria ao absurdo de inviabilizar de vez a prestação
jurisdicional, tornando inócua a busca pela justiça.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025
do NCPC/2015 (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Embargos
de
Declaração
no
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
Oswaldo
Luiz
Palu,
julgado
em
31/8/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada. As
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora.
A embargante não apontou qualquer argumento deduzido
no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código
de Processo Civil). “A contradição que autoriza o manejo
dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”. Precedente do STJ. Inexistência de contradição
entre a fundamentação exposta no acórdão embargado e o
seu dispositivo - Natureza infringente dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
6
declaração Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada. Ausência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil -
Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
declaração
no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior, julgado
em 7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se
a
suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as
questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se
pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
7
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados (STJ, 1a
Seção, EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF
(2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 8/6/2016, g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da
norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE,
rel.
Min.
Sepúlveda
Pertence,
j.
6.5.93,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002555-06.2019.8.26.0099/50000 -Voto no
8
conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Mantém-se,
destarte,
integralmente
a
decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator